Tribunal: TJPA
Processo: 0007580-25.2016.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007580-25.2016.8.14.0012

EMBARGANTE: WALLESON JUNIOR TELES MACHADO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração que Walleson Junior Teles Machado opôs em face do v. Acórdão de ID 19233588
,
proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na 9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, datada de 08/04/2024, no qual se conheceu e se deu parcial provimento à apelação interposta para redimensionar a pena do apelante (ID 19233588).

O Embargante requer a declaração da prescrição punitiva do Estado na modalidade intercorrente (ID 19288237).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja declarada extinta a punibilidade do embargante (ID 19447862).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos embargos de declaração, motivo por que os conheço.

No mérito, a defesa se vale da via dos aclaratórios para requerer a declaração da extinção da punibilidade do agente, alegando que a sentença foi publicada no dia 15 de abril de 2020 e que o v. Acórdão foi publicado em 25 de abril de 2024, tendo decorrido, assim, lapso temporal superior aos quatro anos necessários para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade intercorrente, tendo em vista que o embargante teve reformada a sua pena para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Pois bem.

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal dispõe:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Vale destacar que além das hipóteses tradicionais de cabimento, podem ser admitidos os embargos de declaração para a correção de eventual erro material, sendo possível, de forma excepcional, a alteração ou modificação do
decisum
embargado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF).

É possível, ainda, requerer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado também pela via dos aclaratórios, por se tratar de matéria de ordem pública, que comporta, inclusive, a declaração de ofício em qualquer fase do processo, conforme artigo 61, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a defesa escolheu via adequada para alcançar o seu objetivo.

Contudo, não há como acolher os embargos opostos,
data venia
.

Ocorre que o embargante considerou como o dia de publicação da r. sentença condenatória aquele presente na página 9, do ID 11614668 (20/04/2020), o qual não corresponde à data em que ela foi apresentada em secretaria - esse sim o marco interruptivo da prescrição para os fins do artigo 117, IV, do CP - que se deu somente no dia

21 de julho de 2020, conforme Certidão de ID 19533051 e espelho de consulta ao Sistema Libra de ID 19533369. Nesse mesmo sentido é farta a jurisprudência do c. STJ, conforme arestos a seguir colacionados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial
.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial. 2. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1380415 SP 2018/0273105-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que a lei literalmente fale em "publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis", conforme a jurisprudência desta Corte, "nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial" ( AgRg no REsp n. 1680080/GO, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/11/2017). 2. Nos autos, conforme consignado pela Corte de origem, a denúncia foi recebida em 22/6/2017 e a publicação da sentença em cartório ocorreu em de 6/1/2021, não havendo falar em decurso de prazo prescricional entre os marcos interruptivos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2305091 RJ 2023/0055422-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Portanto, tendo em vista que o lapso temporal decorrido entre a publicação em secretaria da r. sentença (21/07/2020) e do v. acórdão (25/04/2024) foi de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias - sendo, por óbvio, inferior ao necessário para declarar a prescrição intercorrente - constato que remanesce intacta a pretensão punitiva do Estado em relação ao embargante.

Por fim, vale o registro de que a data constante na página 9, do ID 11614668, sequer corresponde ao dia em que a r. sentença foi assinada eletronicamente pelo Magistrado
a quo
, o que ocorreu somente em 11/05/2020 (cf. ID 19533367).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço dos embargos de declaração opostos e os rejeito, remanescendo, por conseguinte, a pretensão punitiva do Estado em relação ao embargante.

É o voto.

Belém, 11/06/2024